Tribunal: TJDFT
Processo: 0704047-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EXISTENTES. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 905 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS PELA REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. SELIC. HONORÁRIOS DE SUCUBÊNCIA. INVERSÃO. NÃO MAJORAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. Nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral da Fazenda Pública, a partir de julho de 2009, incidem juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905). Assim, mostra-se equivocada a previsão de juros de 1% a.m., devendo ser retificada, em observância ao supracitado repetitivo.
3. O termo inicial para aplicação dos juros moratórios permanece como sendo a data do evento danoso, entretanto, há que se destacar seu termo final como sendo a data do arbitramento, a partir de quando passará a incidir unicamente a SELIC para juros e correção monetária.
4. A aplicação da taxa SELIC se dará sobre o valor até então atualizado com juros (base de cálculo), sendo que somente a partir do arbitramento incidirá de forma isolada a SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária.
5. Em relação aos honorários de sucumbência, entendo também ser o caso de reconhecer a alegada contradição. Isso porque, no caso de provimento do recurso, não se justifica a majoração da condenação em honorários advocatícios, mas tão somente sua inversão.
6. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração.